Tribunal: TCU
Processo: 014.954/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9722/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992 e com o art. 6o, inciso XVIII, alínea "c", da Lei Complementar 75/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria-Geral das Relações Exteriores; c) encaminhar cópia desta decisão ao representante, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Dr. Lucas Rocha Furtado; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.954/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgãos: Ministério da Saúde; Ministério das Relações Exteriores. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.